Tribunal: TJMT
Processo: 1000024-03.2020.8.11.0010
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000024-03.2020.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FABIO PAULO DA COSTA LATORRACA - CPF: 792.215.481-04 (RECORRIDO), WELIDA DE LIMA SILVA - CPF: 053.188.211-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000024-03.2020.8.11.0010

Origem:

Juizado Especial Cível de Jaciara

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

FABIO PAULO DA COSTA LATORRACA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/11/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES FORA DA MÉDIA DE CONSUMO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO DEMONSTRADOS – COBRANÇA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO

Nos termos do art. 373, I do CPC, cabe à parte autora provar os fatos constitutivos de seu direito.

In casu, não obstante a parte consumidora ser parte hipossuficiente na relação de consumo, não há verossimilhança nas alegações constantes na exordial, na medida em que apenas discorda dos valores cobrados.

Outrossim, do histórico de consumo verifica-se que as faturas estão dentro da média de consumo.

Logo, as cobranças revelam-se legítimas e devidas, não havendo que se falar em nulidade, devolução de valores ou indenização por danos morais.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 -
condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento), ambos a partir do arbitramento desta sentença, conforme disposição da súmula 362 do STJ;

2 -
retificar
as faturas dos meses de referência FEV/2019 (577 kWh), ABR/2019 (491 kWh), MAI/2019 (410 kWh) e OUT/2019 (412 kWh), devendo ser realizada a cobrança com base na média de consumo dos últimos 03 meses pagos pelo consumidor, anteriores a data do indigitado aumento (FEV/2019); e

3 -
condenar
a parte reclamada a restituir em favor da parte reclamante a importância,
em dobro
, dos valores cobrados a maior que a média apurada dos meses de referência FEV/2019 (577 kWh), ABR/2019 (491 kWh), MAI/2019 (410 kWh) e OUT/2019 (412 kWh), valores estes que deverão ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o efetivo desembolso e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

A parte Reclamada se insurge, sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Requereu a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões apresentadas refutando,
in tontum
, as razões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O recorrido afirma que sua média de consumo é em torno de 400 KWh ao mês, equivalente a quantia aproximada de R$ 300,00 (trezentos reais).

Alega que no período compreendido entre março a novembro de 2019 a média de KWh/mês foi a praticamente a mesma, mas foi surpreendido com cobranças completamente desarrazoadas e exorbitantes.

Aduz que no mês de março de 2019 a fatura veio no valor de R$ 502,54 (quinhentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos), enquanto a do mês de outubro do mesmo ano foi de R$ 206,47 (duzentos e seis reais e quarenta e sete centavos), mesmo a média de consumo sendo próxima, havendo apenas uma diferença de 12 KWh/mês.

Pois bem. Analisando as alegações do recorrido tenho haver erro na análise das contas, eis que o consumo que aponta a diferença de 12 KWh é o do quadro de médias dos últimos meses, vejamos:

No entanto, o consumo deve ser verificado no campo específico da fatura, no campo DEMONSTRATIVO. Os valores indicados de 399 KWh e 411 KWh são a média apurada, somando as demais faturas.

Verifico que pelo histórico de consumo da empresa, os meses discutidos estão com consumos dentro da média, vejamos:

Como o consumo mantém-se na média, conforme extrato, tenho que o valor é devido decorrente do consumo regular.

Assim, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e no mérito,
DOU PROVIMENTO, ao recurso da parte Reclamada
para reformar a sentença, e nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem custas ante o resultado do julgamento, nos moldes do art. 55, da Lei nº. 9.099/1995 em relação à parte recorrente.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020